Tribunal: STF
Processo: HC 201760
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 641.431/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, 35, c/c o art 40, VI, da Lei 11.343/2006 (“650,1 gramas de maconha; 133,6 gramas de ecstasy; 50 litros de lança perfume e 562 adesivos de LSD”). 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O Tribunal de origem indeferiu o pedido. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC ( 641.431/SP) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a nulidade da ação penal, tendo em vista que o inquérito policial teria se iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima. Além disso, afirma que os policiais militares adentraram a residência do paciente sem qualquer fundamento legal.
    6. Prossegue a defesa para sustentar a aplicabilidade, ao caso, da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de acolher a preliminar de “nulidade das provas, com a consequente absolvição do paciente, ou: a) absolver em relação ao delito de associação criminosa; b) a redução da pena pelo patamar máximo da redutora do § 4º, com a redução da pena em 2/3, bem como a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “No caso, segundo o acórdão impugnado, os policiais, após receberem denúncia anônima, ‘deslocaram-se até o local onde visualizaram Giovanne que, ao perceber a presença da viatura, saiu correndo rumo a sua residência. Procederam a abordagem e nada de ilícito foi com ele encontrado. Entretanto, acabou por confessar que realizava a distribuição de drogas, sendo que parte estava em sua residência e parte na residência de Edgar. Solicitaram apoio e deslocaram-se até o local. Lá chegando, se depararam com o adolescente Wesley saindo, com uma mochila nas costas. Abordado, encontraram na mochila dinheiro, maconha e ecstasy. Indagado, o menor contou que havia mais drogas na residência que pertencia a Edgar. Em revista no local encontraram dois galões de lança perfume e, já sobre a pia, um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas o que deu ensejo à prisão dos acusados’. 
    Ademais, o paciente nas razões da impetração afirma que ‘franqueou a entrada dos policiais no imóvel’. 
    Ora, uma vez que o ingresso na residência foi autorizado pelo próprio paciente, não há se falar em violação de domicílio.
    Como já tido, em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). 
    Registre-se que, após receberem denúncia anônima, os policiais foram ao local averiguar. Ao se de pararem com a fuga do paciente, evasão que se deu quando ele viu os agentes da lei, os policiais promoveram a abordagem do sentenciado, oportunidade que confessou o delito e permitiu a entrada desses em sua residência. 
    De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. 
    […].”
    13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. No caso, o Tribunal estadual manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que “a maior quantidade e a mais ampla variedade das drogas traficadas ' como já observado, cerca de 650,1 gramas de maconha, 133,6 gramas de ecstasy, 50 litros de lança perfume, 562 adesivos de LSD ' indica envolvimento criminal mais expressivo e, no caso, inviabiliza por completo a aplicação do chamado redutor legal específico (Lei 11.343/2006, artigo 33, parágrafo 4º), até porque também se cuida de crime cometido diretamente em associação criminosa”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. 
    15. Por fim, registro que o STF possui o entendimento de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator